Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751580-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA LIMA AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Bruno Ferreira de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 177552467 do processo n. 0706675-39.2023.8.07.0008) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra Ifood.Com Agência de Restaurantes Online S.A. (ora agravado), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no recadastramento do autor na plataforma digital da ré. Em suas razões recursais (ID 54084201), o agravante narra que exercia atividade de entregador (motoboy) na plataforma de entregas do agravado (Ifood), quando, no dia 12/10/2023, foi descredenciado de forma unilateral, indevida e imotivada. Alega que, apesar de ter sido informado pela pessoa jurídica ré de que sua conta havia sido desativada por má conduta, nunca recebeu nenhuma reclamação nesse sentido, tendo cumprido todos os termos e condições de uso da plataforma. Argumenta que a conduta do agravado é ilegal e abusiva, porquanto contraria “os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, pois foi impossibilitado de trabalhar e de prover seu sustento, bem como pelo fato de não ter havido comunicação prévia quanto à decisão do Agravante em rescindir unilateralmente o contrato”. Acrescenta que sua renda familiar é oriunda exclusivamente da atividade de entregador (motoboy), via plataforma do Ifood, não possuindo nenhuma outra fonte de renda e nem emprego. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar sua imediata reintegração na plataforma digital do recorrido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada, com a confirmação da liminar pretendida. Ausente preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor (ora agravante), consistente no seu recadastramento como entregador na plataforma digital da ré (ora agravada). Por pertinente, transcreva-se o teor da r. decisão (ID origem 177552467), in verbis: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que o autor pretende seu recadastramento na plataforma do aplicativo IFOOD. Informa que após três anos em meio de atividade no aplicativo, em que era cadastrado como entregador - motoboy, foi bloqueado pela requerida, impossibilitando continuar seus trabalhos. Em consulta ao aplicativo sua conta consta como desativada e, em resposta, a requerida apenas informou que “a conta foi desativada por má conduta”. DECIDO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, diante dos fundamentos apresentados pela parte, não está presente a probabilidade direito. No ponto, para que retorne seu cadastro ao aplicativo, necessário se faz saber qual foi a conduta praticada pelo autor, que ocasionou a desativação de sua conta, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Por assim ser, não estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Remetam-se os autos ao 2o NUVIMEC para designação de audiência de conciliação. Observe a secretaria que a parte ré deverá ser citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis da data da audiência. Após a designação, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora através do DJE para comparecimento. Intime-se o autor na forma do artigo 334, § 3o do CPC. De início, observa-se que, em que pese a relevante argumentação formulada pelo agravante, não se revela possível examinar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, porquanto a matéria nele versada é complexa, exigindo análise aprofundada dos elementos coligidos aos autos, o que não se coaduna com o juízo sumário inerente ao agravo de instrumento. Ademais, o exame acerca da legalidade da conduta praticada pela pessoa jurídica ré (descredenciamento de entregador da sua plataforma de entregas) deve ser realizado em conformidade com as condições gerais previamente ajustadas e padrão exigido para uso do aplicativo, não havendo como impor, nesse momento inicial, o recadastramento do autor, sob pena de ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade econômica da sociedade empresária agravada. No que diz respeito, por sua vez, ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se vislumbra sua caracterização na espécie. Em que pese as alegações formuladas pelo agravante, inexiste nos autos elementos de prova no sentido de que o seu descredenciamento da plataforma digital do Ifood, por suposto ato unilateral e imotivado da agravada, teria causado prejuízo direto a sua subsistência e da sua família. Destaque-se, também, que, além de não existir prova de que a atividade de entregador (motoboy) por ele exercida constituía a única renda do seu núcleo familiar, extrai-se do processo de referência que o autor/recorrente é pessoa jovem, capaz e em idade produtiva, sendo plenamente viável que exerça outras atividades laborais para prover seu sustento e da sua família, até o julgamento de mérito da presente demanda. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência recursal pleiteada. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora